Tribunal: TJPA
Processo: 0838860-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838860-16.2018.8.14.0301

APELANTE: SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS PELA LEI DA USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ. O agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, alega coação na assinatura do termo de confissão de dívida, ilegalidade dos descontos em conta-corrente, abusividade dos encargos e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se o Termo de Confissão e Novação de Dívida é nulo por vício de consentimento decorrente de coação; (iii) determinar se são ilícitos os descontos realizados em conta-corrente e se aplicável, por analogia, a limitação da margem consignável; (iv) verificar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuada; (v) examinar a existência de pagamento indevido e de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reproduz os fundamentos da decisão monocrática sem nulidade, pois enfrenta de forma suficiente as teses recursais, conforme orientação do STJ, sendo desnecessária análise pormenorizada de cada alegação.

O agravante não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, o que não autoriza sua reforma, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O Termo de Confissão e Novação de Dívida constitui ato jurídico válido e eficaz, dotado de presunção de legitimidade, não havendo prova de coação nos moldes do art. 151 do Código Civil.

Os descontos em conta-corrente decorrem de cláusula contratual expressamente autorizada, configurando exercício regular de direito, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.872.441/SP (Tema Repetitivo).

A limitação da margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica ao mútuo bancário comum com desconto em conta-corrente, sendo inviável sua aplicação analógica.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF, sendo lícita a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, ausente demonstração de abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

A repetição de indébito exige demonstração de pagamento indevido e má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, requisitos não comprovado.

A cobrança de dívida regularmente constituída e os descontos autorizados contratualmente não configuram dano moral, ausente conduta ilícita ou abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando há enfrentamento das teses recursais.

É válido o Termo de Confissão e Novação de Dívida firmado sem prova de coação ou outro vício de consentimento.

São lícitos os descontos de parcelas de mútuo bancário comum em conta-corrente quando previamente autorizados, sendo inaplicável, por analogia, a limitação da Lei nº 10.820/2003.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei da Usura, admitindo-se juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, ausente abusividade comprovada.

É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

A restituição em dobro e a indenização por danos morais exigem demonstração de ilicitude e prejuízo efetivo, não configurados quando a cobrança decorre de contrato válido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 81, 1.021 e 1.026, §2º; CC, arts. 151, 186, 406, 591 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; Lei nº 4.595/64; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022 (Tema Repetitivo); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmula 539; TJPA, Apelação Cível nº 0027850-20.2015.8.14.0040, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, j. 20.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0016030-02.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 26.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838860-16.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31667849)

interposto pelo
SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31498315 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Indenização por Danos Morais de origem.

Nas suas razões recursais, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, bem como reitera as alegações de coação na formalização do termo de confissão de dívida, retenção indevida de sua remuneração e ilegalidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 32369713).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Indenização por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31498315):

“(...)
Decido
.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Mérito

Inicialmente, impende assinalar que a relação jurídica entabulada entre as partes ostenta inequívocos contornos de relação de consumo, nos termos delineados pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, de um lado, identifica-se a figura do CONSUMIDOR, caracterizado como destinatário final do produto ou serviço, e, de outro, a do FORNECEDOR, entendido como aquele que desenvolve atividade voltada à produção, comercialização ou prestação de serviços no mercado de consumo. Assim sendo, em razão da natureza jurídica da relação controvertida, impõe-se a incidência do microssistema protetivo consumerista ao deslinde da controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se que a parte apelante ajuizou a demanda originária com o propósito de ver reconhecidos e tutelados determinados direitos que entende violados pela parte apelada.

Em síntese, busca o demandante, em primeiro lugar, a suspensão da eficácia do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, alegando a existência de vícios que comprometeriam sua validade jurídica.

Em segundo plano, requer a repetição em dobro dos valores que alega terem sido indevidamente cobrados e pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, ainda, a declaração de inexistência do débito objeto da controvérsia, pretendendo afastar, de modo definitivo, qualquer obrigação de pagamento decorrente do instrumento impugnado.

Por fim, postula a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a conduta imputada à demandada lhe teria causado constrangimento e abalo à esfera íntima, em virtude da indevida exigência do referido débito.

Por sua vez, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ sustenta, de forma categórica, a regularidade e a plena validade jurídica dos contratos celebrados entre as partes, asseverando que os pactos foram firmados de maneira livre, consciente e dentro dos parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Aduz que os descontos efetuados na conta corrente da parte autora decorrem de cláusulas expressamente avençadas, que autorizam tais operações, sendo, portanto, legítimos e regulares. Da mesma forma, defende a legalidade das taxas e encargos financeiros incidentes sobre os instrumentos contratuais, alegando que todos os encargos cobrados obedecem às normas do Conselho Monetário Nacional, bem como à regulamentação do Banco Central do Brasil. Com base nessas premissas, o réu pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, por entender que não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a higidez dos contratos e das práticas bancárias adotadas.

Após esse breve resumo dos fatos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.:

A partir de uma análise minuciosa do conjunto probatório coligido aos autos, depreende-se que a parte recorrente celebrou com a parte apelada instrumento contratual denominado Contrato Particular de Confissão e Novação de Dívida, por meio do qual reconheceu a existência de obrigação pecuniária pretérita e anuiu com sua reorganização em novos termos. Consoante se extrai da cláusula primeira do referido ajuste, o recorrente confessou um determinado saldo devedor perante o réu, quantificado expressamente no contrato.

Por seu turno, a cláusula terceira estipula que o autor assumiu a obrigação de adimplir o referido valor confessado no prazo total de 18 (dezoito) meses, mediante o pagamento de 18 (dezoito) prestações mensais sucessivas, cada uma no valor de R$ 969,58 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), montante esse a ser destinado à amortização do débito consolidado. Tais disposições, expressamente avençadas, refletem a manifestação de vontade das partes no momento da pactuação.

Consoante se verifica do teor do instrumento contratual firmado entre as partes, a cláusula quinta contempla a estipulação do Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito, o qual representa a soma de todos os encargos incidentes sobre a contratação, incluídos juros remuneratórios, tributos, tarifas e demais despesas operacionais. Nos termos ali consignados, o CET foi fixado em 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao mês, correspondente a um percentual anual de 30,25% (trinta inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), refletindo a totalidade do ônus financeiro assumido pela contratante em virtude da novação da dívida.

Outrossim, a cláusula décima primeira do mesmo ajuste estabelece, de modo expresso, a autorização da parte autora para que os valores correspondentes às parcelas mensais do débito confessado fossem debitados diretamente de sua conta corrente mantida junto ao próprio estabelecimento bancário réu. Trata-se, pois, de cláusula de natureza acessória, mas de eficácia executiva relevante, que confere ao credor autorização para efetuar a retenção automática dos valores pactuados, a fim de garantir o adimplemento regular das obrigações assumidas no contrato.

No que tange ao pleito de declaração de nulidade do contrato de confissão e novação de dívida, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de coação, entendo que tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. Com efeito, o artigo 151 do Código Civil estabelece que a coação, para ensejar a anulação do negócio jurídico, deve ser de tal ordem que infunda ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Assim, exige-se, para a caracterização do vício, a presença de elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de constrangimento ilegítimo e grave, apto a tolher a liberdade volitiva do contratante.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento de prova idôneo que comprove a existência de ameaça concreta, grave e atual, que tenha compelido a parte autora a subscrever o contrato em condições que não refletissem sua livre manifestação de vontade. Ao revés, verifica-se que o instrumento contratual foi firmado de maneira formal, com cláusulas claras e previamente estabelecidas, revelando-se como ato jurídico perfeito, dotado de presunção de legitimidade. Ademais, não se evidencia qualquer circunstância excepcional ou anormal que demonstre abuso de posição dominante por parte da instituição financeira, tampouco situação de vulnerabilidade extrema da contratante que pudesse ter sido explorada de forma indevida.

Dessa forma, ausente prova cabal e inequívoca da ocorrência de coação nos moldes estritos exigidos pela legislação civil, impõe-se a rejeição da alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento, preservando-se a higidez e os efeitos jurídicos do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Cumpre salientar, com a devida ênfase, que o negócio jurídico firmado entre as partes encontra-se revestido de plena legalidade e legitimidade, não se evidenciando qualquer vício apto a macular a manifestação de vontade da parte autora. O próprio demandante, em sua petição inicial, reconhece de forma expressa a celebração de contratos anteriores com a instituição financeira ré, notadamente na modalidade denominada Banparacard. Tal admissão ganha especial relevo quando confrontada com o teor da cláusula primeira do Termo de Confissão de Dívida (TCD), que expressamente vincula o saldo confessado às operações anteriormente pactuadas pelo autor junto ao BANPARÁ.

Nesse contexto, revela-se inverossímil a alegação de coação no momento da novação da dívida, sobretudo diante da inexistência de qualquer elemento probatório que comprove a presença dos requisitos legais do vício alegado, previstos no artigo 151 do Código Civil. Ao firmar o TCD, o autor aderiu voluntariamente às cláusulas contratuais, inclusive àquelas que autorizam o desconto automático das parcelas diretamente em sua conta corrente, mecanismo usual em operações dessa natureza. Ressalte-se, ademais, que o referido contrato apenas reorganiza débitos anteriormente constituídos, sendo impossível reconhecer qualquer ato doloso por parte da instituição bancária que tenha incutido fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, aos bens ou à família do autor.

Deve-se ainda destacar que a prática de desconto em conta bancária para quitação de obrigações assumidas em contrato válido não configura, por si só, ilegalidade ou prática abusiva. Ao contrário, a jurisprudência pátria vem admitindo a legalidade dessa cláusula, desde que previamente pactuada e inserida de modo transparente no instrumento contratual, como ocorre no caso sob análise. Assim, não se pode admitir que o consumidor, após anuir com os termos do contrato e dele se beneficiar, pretenda posteriormente eximir-se das obrigações livremente assumidas, sob alegações destituídas de lastro probatório.

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE AUTORIZADO CONTRATUALMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e indenização por danos morais, referentes a contrato de empréstimo consignado, com fundamento no art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se é ilegal o desconto em conta corrente das parcelas do empréstimo consignado não descontadas em folha de pagamento; (ii) estabelecer se o débito automático em conta corrente caracteriza conduta abusiva; (iii) verificar se a realização de nova contratação de crédito, alegadamente em estado de necessidade, configura vício de consentimento; (iv) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual expressa autoriza o débito em conta corrente do correntista quando não efetivado o desconto em folha, o que legitima a conduta da instituição financeira . 4. O desconto em conta corrente constitui exercício regular de direito, não havendo cobrança em duplicidade nem prejuízo financeiro indevido à parte autora. 5. A existência de autorização contratual afasta a alegação de surpresa ou desconhecimento, não sendo configurado vício de consentimento na renegociação contratual . 6. A ausência de planejamento financeiro da autora, diante da ciência inequívoca da forma de adimplemento, não pode ser imputada à instituição ré. 7. Não comprovados danos morais, pois a cobrança observou previsão contratual válida e não houve ilícito indenizável . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo consignado, quando autorizado em cláusula contratual, constitui exercício regular de direito. 2. A ausência de desconto em folha não invalida a cobrança por outro meio previsto contratualmente. 3 . A renegociação contratual motivada por dificuldades financeiras não configura vício de consentimento quando o contrato é válido e claro. 4. O mero desconto em conta corrente, autorizado em contrato, não gera danos morais indenizáveis. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, II, e 4º; Instrução normativa – CSJEs, art . 18. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Turma Recursal, 0003286-14.2023.8 .16.0113, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 31 .08.2024; TJPR, 15ª Câmara Cível, 0001473-51.2022.8 .16.0156, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j . 14.09.2024. (TJ-PR 00010247220258160129 Paranaguá, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2025)”

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO E SERVIÇOS CONTRATADOS. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA OBJURGADA.

1. Os valores cobrados pela instituição financeira têm relação com prestações por fornecidas ao consumidor sob diferentes títulos, tendo o apelante prévio conhecimento de sua previsão contratual.

2. o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores cobrados pela instituição financeira não foram por ele livremente acordados.

3. Diante de termo de acordo firmado entre as partes, presume-se o consentimento mútuo dos seus termos, devendo prevalecer, em regra, a cláusula geral do pacta sunt servanda.

4. Cláusulas não abusivas. Manutenção do decisum singular em sua totalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027850-20.2015.8.14.0040 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da validade e eficácia plena do negócio jurídico celebrado entre as partes, devendo ser rechaçadas as pretensões anulatórias formuladas pela parte RECORRENTE, por ausência de suporte fático-jurídico que lhes dê sustentação.

No caso em apreço, importa esclarecer, de modo técnico e preciso, que não se trata de contrato de empréstimo consignado, caracterizado pela vinculação direta das parcelas ao contracheque ou benefício previdenciário do devedor, com retenção realizada na folha de pagamento por intermédio de convênio formal. Ao revés, o instrumento celebrado entre as partes configura-se como contrato de mútuo bancário comum, entabulado com instituição financeira que, ademais, administra a conta corrente do consumidor, circunstância que lhe permite, nos termos contratualmente previstos, realizar os débitos referentes às parcelas pactuadas. Por essa razão, não incide ao caso a legislação estadual que estabelece limitações à margem consignável, como o teto de 30% da remuneração, vez que tais normas aplicam-se exclusivamente a contratos de consignação formal, o que não se verifica na presente relação contratual.

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de legislação específica e abrangente que regulamente de forma sistemática a situação do superendividamento no âmbito das instituições financeiras, especialmente no que se refere a contratos de mútuo celebrados com bancos administradores de conta corrente. Embora recentes alterações ao Código de Defesa do Consumidor tenham introduzido mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, sua aplicação exige requisitos objetivos e não autoriza, de forma genérica, a imposição de limites ao cumprimento de obrigações assumidas validamente, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração do consumidor não encontra respaldo em norma legal de eficácia plena e vinculante, tratando-se de matéria que permanece controversa no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça – C. STJ. A jurisprudência do referido Sodalício revela posições divergentes, justamente em razão da inexistência de legislação federal que disponha, de forma expressa, sobre a matéria. Assim, a tentativa de aplicar tal limitação, por analogia ou por construção principiológica, não encontra respaldo normativo suficiente que a autorize de modo peremptório.

Diante disso, não se afigura juridicamente viável acolher pedido de limitação dos descontos ao percentual de 30%, na ausência de norma legal específica que o imponha ao contrato de mútuo bancário comum. A solução da controvérsia deve observar, com rigor, os contornos jurídicos do negócio celebrado e o regime legal que efetivamente lhe é aplicável.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2 . O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.2 .2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder .Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito .3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo .Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente . 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5 . Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10 .820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.6 .2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador . A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7 . Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8 . Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento . 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1872441 SP 2019/0371161-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Diante do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, não há fundamento legal que ampare a alegação de ilicitude ou de limitação dos descontos realizados diretamente sobre os valores depositados na conta corrente da parte autora, especialmente quando decorrentes de contrato de mútuo bancário comum, e não de empréstimo consignado formalmente vinculado à folha de pagamento. A modalidade contratual em análise não está sujeita às restrições legais impostas à margem consignável, porquanto não se amolda à sistemática do empréstimo com desconto automático em contracheque, de modo que inexiste óbice normativo à forma de adimplemento adotada no caso em tela.

Sob tal perspectiva, inexiste razão jurídica que justifique a suspensão dos efeitos do Termo de Confissão de Dívida livremente firmado pelo autor, porquanto (i) os descontos em conta corrente foram pactuados de maneira expressa e encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a validade de tais cláusulas quando regularmente contratadas, e (ii) não se produziu nos autos qualquer elemento de prova robusto capaz de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, como coação, dolo ou estado de perigo, que pudesse macular a higidez da manifestação volitiva da parte autora no momento da avença.

Por conseguinte, à míngua de vícios invalidantes e em observância à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos regularmente celebrados, reputo plenamente válido e eficaz o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, o qual deve produzir todos os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

No tocante à cobrança de juros remuneratórios, impende salientar, com o devido rigor técnico, que as instituições financeiras estão submetidas a regime jurídico próprio, nos termos da Lei nº 4.595/64, razão pela qual não se sujeitam à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a matéria, firmou entendimento pela inaplicabilidade automática do revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 40/2003, afastando, assim, qualquer limitação constitucional ou legal genérica ao percentual dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras.

Nesse cenário, aplicam-se à espécie, de forma direta, as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a legitimidade da estipulação contratual de juros superiores a 12% ao ano, desde que pactuados e em conformidade com os parâmetros usuais do mercado. Conforme consagrado pela Súmula 596 da Corte Excelsa, “as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”, ressalvadas hipóteses de flagrante abusividade, que devem ser comprovadas de forma concreta e específica.

Destarte, não há qualquer ilicitude ou nulidade, per se, na estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior ao limite de 12% ao ano. A mera superação desse percentual não autoriza, por si só, a intervenção judicial no conteúdo do contrato. Para que se cogite da revisão das cláusulas contratuais sob o prisma da legislação civil ou consumerista, é indispensável a demonstração de que os encargos pactuados se mostram manifestamente desproporcionais ou incompatíveis com a realidade do mercado financeiro à época da contratação, circunstância que, no presente caso, não se encontra caracterizada nos autos.

Por conseguinte, não há que se falar em vantagem manifestamente excessiva ou em abusividade na estipulação dos juros contratados, tampouco se justifica a intervenção judicial na dinâmica da relação contratual, sobretudo quando se constata que os encargos incidem em níveis comumente praticados no setor bancário, e que o consumidor aderiu livremente à operação, usufruindo do crédito disponibilizado com pleno conhecimento dos termos da contratação. Em síntese, a cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal previsto no Decreto nº 22.626/33 mostra-se válida e eficaz, à luz da jurisprudência dominante e da liberdade contratual assegurada no ordenamento jurídico pátrio.

Cumpre salientar, com a devida precisão técnica, que a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem reiteradamente afastado a aplicação do artigo 591 do Código Civil, combinado com o artigo 406 do mesmo diploma legal, no que tange à limitação dos juros remuneratórios em contratos celebrados com instituições financeiras. Tal entendimento repousa sobre a premissa de que os contratos bancários são regidos por normatização específica, notadamente pela Lei nº 4.595/64 e demais normas do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não se subordinam aos limites legais gerais aplicáveis a relações civis comuns, no tocante aos encargos remuneratórios.

Com efeito, o artigo 591 do Código Civil dispõe que, salvo estipulação em contrário, os juros nos contratos de mútuo não podem exceder os limites fixados em lei. No entanto, quando se trata de operações bancárias, prevalece o regime jurídico especial, que reconhece a possibilidade de estipulação de juros remuneratórios superiores ao limite legal genérico, desde que não sejam abusivos nem desconectados das práticas de mercado, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Deve-se distinguir, com clareza, os juros remuneratórios e os juros moratórios, categorias de natureza jurídica diversa. Os juros remuneratórios correspondem à contraprestação pactuada entre as partes pela disponibilização do capital ao mutuário, ou seja, são a remuneração cobrada pela instituição financeira em decorrência do empréstimo do numerário. Já os juros moratórios têm natureza sancionatória, destinando-se a compensar o credor pelo inadimplemento da obrigação no prazo avençado.

No que tange aos juros moratórios, esses sim estão sujeitos à limitação de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, aplicável aos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a esse encargo. Assim, a incidência do teto legal de juros se restringe à mora, não se estendendo, por conseguinte, aos juros remuneratórios, os quais permanecem regidos pela autonomia contratual e pelas normas próprias do sistema financeiro.

Em conclusão, a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não encontra impedimento legal nos contratos bancários, devendo a análise de eventual abusividade pautar-se exclusivamente na verificação de descompasso manifesto com as taxas médias praticadas pelo mercado, o que não se presume, exigindo prova cabal a ser produzida pela parte que alega.

Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001.II ? Contrato firmado posteriormente à edição da citada norma.III ? Abusividade não demonstrada no caso concreto.IV ? Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0016030-02.2012.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 26/09/2016 )”

No instrumento contratual celebrado entre as partes, observa-se que, de maneira expressa e transparente, foi estipulado, na cláusula quinta, o denominado Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito. Referido indicador representa o somatório de todos os encargos incidentes sobre o mútuo concedido, abrangendo juros remuneratórios, tributos, tarifas bancárias, seguros e demais despesas operacionais direta ou indiretamente vinculadas à concessão do crédito. No caso vertente, o CET foi fixado em 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao mês, correspondente a uma taxa anual de 30,25% (trinta inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), percentuais que foram claramente especificados no contrato, antes da formalização do ajuste.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a parte autora teve plena ciência prévia dos encargos financeiros incidentes sobre a operação de crédito que celebrou com a instituição financeira, não se podendo sustentar, validamente, qualquer alegação de surpresa, omissão informacional ou ausência de transparência contratual. A leitura do contrato evidencia que os termos pactuados foram apresentados de maneira objetiva, com os índices discriminados de forma clara, o que possibilitou o exercício pleno da autonomia da vontade no momento da assinatura do instrumento.

Ademais, não se vislumbra, à luz das práticas correntes no sistema financeiro nacional, que os encargos estabelecidos no referido contrato sejam flagrantemente abusivos ou desproporcionais. As taxas ali fixadas encontram-se dentro dos parâmetros usualmente praticados pelo mercado bancário, compatíveis com o risco da operação e o perfil do produto ofertado, não se tratando de encargos excepcionais ou destoantes da realidade econômica vigente à época da contratação.

Em tal contexto, não se verifica qualquer vício de consentimento nem se identifica violação ao princípio da boa-fé objetiva ou aos deveres anexos da relação contratual, sendo legítima a estipulação dos encargos financeiros tal como convencionada pelas partes. Assim, afasta-se a tese de onerosidade excessiva ou de desproporcionalidade manifesta, preservando-se a integridade do pacto celebrado nos exatos termos em que foi firmado.

No que se refere à alegação de eventual capitalização de juros na relação contratual firmada entre as partes, impõe-se esclarecer, com o devido rigor técnico, que a metodologia da capitalização periódica passou a ser expressamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que haja pactuação clara e inequívoca, a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31 de março de 2000, posteriormente reeditada e atualmente vigente sob o número MP nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

Referido diploma normativo, ao tratar das operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizou a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, inclusive de forma mensal, desde que tal cláusula esteja expressa no contrato. Dessa forma, a jurisprudência nacional passou a reconhecer a validade da prática da capitalização mensal de juros em contratos bancários, quando expressamente pactuada, afastando-se, para tais hipóteses, a incidência da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedava a capitalização de juros com base na sistemática anterior.

No presente caso, observa-se que o contrato foi celebrado sob a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, razão pela qual não há óbice legal à adoção da metodologia de capitalização mensal de juros, desde que haja cláusula contratual expressa nesse sentido. Assim, a mera existência de capitalização periódica não caracteriza, por si só, prática abusiva ou ilegalidade, devendo-se, para eventual acolhimento de nulidade, demonstrar-se a ausência de pactuação ou a violação à transparência contratual, o que não se verificou nos presentes autos.

Portanto, à luz da legislação vigente à época da contratação e da jurisprudência atual consolidada nos tribunais superiores, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que pactuada de forma clara, como no caso em análise, não se podendo reconhecer qualquer nulidade da cláusula contratual sob esse fundamento.

Nesse sentido, súmula 539 do STJ:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Depreende-se, com clareza, da análise do instrumento contratual colacionado aos autos, que os elementos informativos ali contidos são suficientemente detalhados e transparentes quanto às taxas de juros pactuadas, tanto na periodicidade mensal quanto anual, possibilitando ao consumidor a formação de juízo consciente e esclarecido a respeito do custo total da operação financeira. A estipulação expressa do Custo Efetivo Total (CET), somada à clareza das cláusulas relativas à remuneração do capital, afasta qualquer alegação de surpresa contratual, na medida em que o tomador do crédito teve plena oportunidade de avaliar previamente o custo-benefício da operação, os encargos incidentes e o grau de endividamento que naturalmente dela decorreria.

Assim, não há que se falar em onerosidade excessiva, tampouco em elevação inesperada do saldo devedor como decorrência da prática da capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e refletida nos elementos constantes do contrato, como se verifica no caso em apreço. O contrato em questão observa os princípios da boa-fé e da transparência, pilares das relações de consumo e civis, conferindo ao consumidor todas as condições necessárias à tomada de decisão informada no momento da contratação.

Cumpre lembrar, ainda, que a capitalização anual de juros sempre foi permitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo autorizada expressamente tanto pelo artigo 4º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura) quanto pelo artigo 591 do Código Civil de 2002, os quais consagram a legitimidade da incidência de juros compostos ao menos em periodicidade anual, mesmo antes da admissão da capitalização em períodos inferiores com a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Dessa forma, a estipulação da capitalização — ainda que mensal — não se configura como prática abusiva ou clandestina, desde que haja cláusula contratual específica e compreensível a esse respeito, como no caso dos autos. Os índices pactuados, inclusive, encontram-se alinhados com os praticados no mercado financeiro e são apresentados de forma clara, o que evidencia o respeito à autonomia privada das partes e à legalidade do negócio jurídico celebrado.

Com fulcro no exame acurado dos autos e das alegações ventiladas pelas partes, impõe-se o indeferimento dos pedidos formulados pelo autor quanto à repetição de indébito e à indenização por danos morais, à luz da inexistência de ilicitude ou irregularidade na conduta contratual da instituição financeira ré, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de pagamento indevido e da má-fé do credor, elementos que, no caso em tela, não se encontram presentes. Ao revés, restou incontroverso nos autos que o autor celebrou voluntariamente diversas operações de crédito por meio do produto financeiro Banparacard, cujos débitos, por previsão contratual expressa, foram legitimamente amortizados mediante lançamentos em conta corrente, conforme autorizado previamente pelo próprio consumidor.

Ademais, conforme exposto na sentença e reiterado nas contrarrazões, o autor aderiu expressamente ao Termo de Confissão e Novação de Dívida, no qual reconheceu a existência de saldo devedor oriundo das operações anteriores, comprometendo-se, inclusive, a quitá-lo mediante parcelas mensais. A inexistência de vício de consentimento foi devidamente reconhecida pelo juízo de origem, afastando-se a alegação de coação mediante análise rigorosa do artigo 151 do Código Civil.

Não se vislumbra, portanto, nenhum pagamento indevido a ser repetido, tampouco qualquer cobrança que extrapole os valores contratualmente estipulados ou que desborde dos encargos legalmente admissíveis, considerando-se, inclusive, a jurisprudência consolidada que afasta a incidência da limitação da taxa de juros remuneratórios prevista na Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF.

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que se refere ao pleito indenizatório por supostos danos morais, também não se encontram nos autos elementos que evidenciem qualquer conduta abusiva, ilícita ou atentatória à dignidade do autor por parte da instituição ré. A simples cobrança de dívida regularmente constituída, a realização de descontos em conta corrente autorizados em contrato e a exigência de assinatura de termo para reestruturação da obrigação inadimplida não configuram, por si sós, afronta à esfera extrapatrimonial do consumidor, mormente quando ausente qualquer prova de excessos ou constrangimentos indevidos.

Com efeito, como pontuado na r. sentença e reafirmado pelo recorrido em sede de contrarrazões, os descontos efetivados sobre a conta corrente do autor não se originam de empréstimo consignado, mas de mútuo bancário comum, razão pela qual não se sujeitam à limitação de 30% prevista em normativas específicas. Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou, em diversas oportunidades (e.g., REsp 1.586.910/SP), o entendimento segundo o qual o desconto direto em conta corrente, autorizado contratualmente, não se confunde com retenção indevida de verba alimentar, afastando-se, assim, a ilicitude do ato.

Nesse panorama, ausente qualquer demonstração de abalo concreto e relevante à imagem, honra ou integridade psíquica do autor, não há como se reconhecer o dever de indenizar, porquanto ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil.

No que se refere ao pleito de condenação da parte autora por litigância de má-fé, cumpre desde logo assentar que não restaram caracterizados, nos autos, quaisquer dos comportamentos tipificados no artigo 80 do Código de Processo Civil, os quais exigem, para sua configuração, condutas processuais dolosas ou temerárias, praticadas com desvio de finalidade ou abuso do direito de ação.

A caracterização da litigância de má-fé impõe a presença de intenção manifesta de alterar a verdade dos fatos, uso do processo com objetivo de obtenção de vantagem indevida, resistência injustificada ao andamento do feito, interposição de recurso manifestamente protelatório, entre outras hipóteses previstas em rol taxativo pelo ordenamento jurídico. Entretanto, a simples improcedência da pretensão deduzida em juízo, desacompanhada de prova inequívoca de conduta dolosa, não autoriza a imposição de sanção processual, sob pena de se desestimular o acesso à jurisdição e o exercício legítimo do direito de ação constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

No caso sub judice, ainda que os argumentos deduzidos pela parte autora não tenham sido acolhidos, a peça inaugural foi instruída com documentos e fundamentação jurídica plausível, tendo sido manejada dentro dos limites da boa-fé objetiva processual. A controvérsia apresentada, inclusive, envolve interpretação de cláusulas contratuais bancárias e discussão sobre encargos e práticas do sistema financeiro nacional, matéria esta que tem sido objeto de decisões variadas nos tribunais pátrios, o que afasta qualquer presunção de má-fé.

Outrossim, não se verifica nos autos tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, tampouco de opor resistência injustificada ao regular andamento do processo. Pelo contrário, a atuação processual manteve-se dentro da normalidade, tendo sido exercida de forma legítima e com amparo, ainda que não prevalente, em fundamentos jurídicos e fáticos que julgava pertinentes.

Nesse contexto, e em harmonia com a jurisprudência dominante, segundo a qual a litigância de má-fé deve ser reconhecida com extrema cautela e mediante prova cabal e inequívoca de conduta maliciosa ou temerária, impõe-se o indeferimento do pedido de aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o princípio da boa-fé objetiva que rege a atuação das partes em juízo.

Desse modo, não há que se falar em litigância de má-fé por parte do autor/recorrente, por inexistirem nos autos elementos que demonstrem de forma clara, objetiva e inquestionável a prática de qualquer das condutas reprováveis tipificadas em lei, razão pela qual o pedido de condenação sob tal fundamento deve ser rejeitado em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida sentença a quo em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, nulidade de termo de confissão de dívida e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, verifico que não assiste razão ao agravante.

No caso em exame, verifica-se que as razões recursais limitam-se, em grande medida, à reiteração das alegações anteriormente deduzidas no recurso de apelação, sem, contudo, infirmar de maneira específica os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Com efeito, enquanto a decisão impugnada apresenta fundamentação extensa e analítica, enfrentando de forma clara e individualizada todos os pontos controvertidos suscitados pelas partes, a petição de Agravo Interno (ID nº 31667849) restringe-se a pouco mais de duas páginas, nas quais o agravante elenca seis tópicos de forma genérica, sem, entretanto, indicar objetivamente em que consistiria o alegado desacerto da decisão agravada, tampouco demonstrar, de modo preciso, quais fundamentos jurídicos ou premissas fáticas teriam sido indevidamente apreciados por este Relator.

Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação específica apta a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o recorrente à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e suficiente as teses suscitadas pelo ora agravante, especialmente no tocante à alegada coação na assinatura do termo de confissão de dívida, à suposta abusividade dos encargos cobrados e à ocorrência de dano moral, concluindo, com base no conjunto probatório constante dos autos, pela inexistência de elementos aptos a comprovar vício de consentimento, ilegalidade nas cobranças ou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ademais, a confissão de dívida regularmente formalizada constitui ato jurídico dotado de presunção de validade, não tendo o agravante logrado demonstrar, por meio de prova idônea, a existência de vício de consentimento apto a macular sua eficácia, ônus que lhe incumbia.

Assim, ausente qualquer elemento novo ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31498315, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026